Tribunal: TJES
Processo: 0012887-82.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0012887-82.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDEMIRO TEIXEIRA DOS SANTOS e outros (2)
APELADO: VALDEMIRO TEIXEIRA DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível PJE nº. 0012887-82.2018.8.08.0035

Apelante/ Apelado: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelantes/ Apelados: Valdemiro Teixeira dos Santos e Ieda Machado dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos contra sentença de fls. 98/99 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha – ES que, nos autos de ação de indenização por danos morais c/c danos materiais ajuizada por Valdemiro Teixeira dos Santos e Ieda Machado dos Santos em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora e corrigido monetariamente a partir da prolatação da sentença. Ao final, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

A EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A interpôs o seu recurso (fls. 107/111), pretendendo a reforma da sentença, em síntese, sob os seguintes argumentos: (a) não houve demora no restabelecimento da energia; (b) que houve exigência técnica de adequação do padrão de energia; (c) inexiste ato ilícito que ensejaria dano moral; (d) subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Já os apelantes Valdemiro Teixeira dos Santos e Ieda Machado dos Santos, por sua vez, interpuseram o recurso de apelação cível sob o argumento de que a sentença deve ser reformada para: (a) majorar o valor a título de danos morais a serem pagos para ambos os autores e (b) condenar a EDP ao pagamento de danos materiais.

As partes ofertaram contrarrazões aos recursos adversos, respectivamente Valdemiro Teixeira dos Santos e Ieda Machado dos Santos às fls. 125/145 e EDP às fls. 147/151.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1º de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 06/09/2022

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

VOTO ANEXADO.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv/

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
06.09.2022
.

DES. SUBSTITUTO LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, devo destacar que analisarei os recursos conjuntamente, tendo em vista que devolvem toda a matéria enfrentada na sentença.

O art. 6º, §3º da Lei n.º 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, estabelece que “
não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso quando por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade”.

De igual modo, o art. 173 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL determina que a notificação da suspensão do fornecimento à unidade consumidora deverá ser
“escrita, específica e com entrega comprovada, ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança ou 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.”

Assim, conforme estabelecido por lei e pela ANEEL, a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve ser precedida de notificação prévia, condição corroborada pela pacífica jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO IMEDIATO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É obrigação essencial do consumidor o adimplemento, a tempo e modo adequados, da contraprestação devida pelo serviço de energia elétrica prestado, sendo certo que se sujeita às penalidades legais quando permanece inadimplente. (TJMG - Apelação Cível 1.0432.17.001567-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019) 2. O corte do fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento, deve ser precedido de notificação, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, nos termos dos Arts. 172 e 173 da Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL. 3. A apelada comprova que quitou a fatura referente a novembro de 2017, com vencimento em 08.12.2017, em 08.01.2018 (fl. 44), bem como a fatura referente ao mês de dezembro de 2017, com vencimento em 05/01/2018, em 25.01.2018 (fl. 75). Assim, embora tenha pago as aludidas faturas a destempo, é certo que em 18.01.2018, data da determinação de suspensão do fornecimento de energia elétrica, esta já havia adimplido, pelo menos, a fatura do mês de novembro de 2017. 4. A apelante não comprovou que seguiu o procedimento disposto nos Arts. 172 e 173 da Resolução Normativa n° 414/2010, referente a notificação prévia da apelada para fins de suspensão no fornecimento de energia elétrica. 5. O C. STJ já definiu que: “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes” (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). 6. Considerando a essencialidade do serviço público de fornecimento de energia elétrica e que a sua suspensão na residência da apelada foi indevida, deve ser mantido o dever de indenização por dano moral imposto na r. Sentença. [...](TJES, Classe: Apelação Cível, 048180014663, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

No presente caso apesar de a EDP alegar que o corte de energia elétrica foi feito em estrita observância aos ditames de segurança da Resolução 414/2010 da ANEEL, não há comprovação de que os consumidores foram avisados com antecedência, o que configura falha na prestação de serviço. Inclusive, verifico que estes estavam com as contas quitadas e, mesmo assim, foram surpreendidos pelo desligamento imotivado do fornecimento de energia durante 4 (quatro dias).

O Superior Tribunal de Justiça entende que “
O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes: AgRg no AREsp. 371.875/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp. 518.470/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 20.8.2014. [...]
(AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, verifico que o juízo de primeiro grau condenou a EDP ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) apenas quanto ao sofrimento vivenciado pelo primeiro requerente (Valdemiro Teixeira dos Santos), desconsiderando que a segunda requerente (Ieda Machado dos Santos) passou pela mesma situação e teve o sofrimento agravado pelo fato de estar em pós-operatório, necessitando de energia elétrica para a produção de gelo por sua geladeira.

Diante das circunstâncias do presente caso, entendo que deve ser majorado o valor da compensação fixado na sentença de primeiro grau para R$12.000,00 (doze mil reais), de modo que cada um dos requerentes receba a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), devendo incidir juros de mora desde a citação, por se tratar de relação contratual, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO. APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO OBRIGAÇÃO FAZER, REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. AMPLA. COBRANÇA INDEVIDA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE SE MANTÉM. Cuida-se de relação de consumo, e o CDC estabelece objetivamente a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor - inversão ope legis - na forma do § 3º, do art. 14, que somente não será responsabilizado se provar que o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, sendo que a ré não se desincumbiu do seu ônus, não apresentando qualquer prova de que prestou corretamente os serviços, de que as cobranças se relacionavam com o efetivo consumo, bem como da legalidade da interrupção do serviço. Ao revés, conforme apurado pela prova pericial, foram feitas cobranças em valores superiores à média de consumo da residência da autora. E comprovada a ilegitimidade das cobranças, igualmente ilegítima é a interrupção do serviço daí decorrente, causando transtornos que transcendem àqueles normais do cotidiano, configurando o dano moral. Sentença fixando o valor da indenização em R$ 6.000, não merecendo qualquer reparação, pois respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive, na esteira da jurisprudência deste E. Tribunal. (TJ-RJ - APL: 00262869820108190021 RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 7 VARA CIVEL, Relator: MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2017, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2017).

Por fim, em se tratando de verba de cunho material, cabe à vítima a comprovação do prejuízo sofrido, que guarde relação de causalidade com o evento lesivo.

Ao concreto, verifica-se que a parte autora não comprovou minimamente o dano material experimentado, limitando-se a trazer fotografias de uma geladeira (fls. 35), da qual não é possível concluir quais alimentos foram perdidos por falta de resfriamento.

Dessa forma, considerando que competia aos autores a demonstração do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC, ônus do qual não se desincumbiram, inviável a condenação da EDP ao pagamento de indenização por danos materiais.

Diante do exposto,
conheço da apelação interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, mas nego-lhe provimento
, bem como
conheço da apelação interposta por Valdemiro Teixeira dos Santos e Ieda Machado dos Santos e dou-lhe provimento
para majorar o valor de indenização por danos morais para R$12.000,00 (doze mil reais), de modo que cada um dos requerentes receba a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), devendo incidir juros de mora desde a citação, por se tratar de relação contratual, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, pois já fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento).

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO.

1.

Conforme estabelecido pela Lei n.º 8.987/95 e pela Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve ser precedida de notificação prévia.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que
O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. (AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020).

3. Diante das circunstâncias do presente caso, entendo que deve ser majorado o valor do dano moral fixado na sentença de primeiro grau para R$12.000,00 (doze mil reais), de modo que cada um dos requerentes receba a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais).

4. Quanto ao dano material, verifica-se que a parte autora não comprovou minimamente o dano material experimentado, limitando-se a trazer fotografias de uma geladeira (fls. 35), da qual não é possível concluir quais alimentos foram perdidos por falta de resfriamento.

5. Recursos da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecido e desprovido. Recurso de Valdemiro Teixeira dos Santos e Ieda Machado dos Santos conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e negar-lhe provimento e conhecer do recurso interposto por Valdemiro Teixeira dos Santos e Ieda Machado dos Santos e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e negar-lhe provimento e conhecer do recurso interposto por Valdemiro Teixeira dos Santos e Ieda Machado dos Santos e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora